Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PENHORA. CIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE.
1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
2. Quando o embargado, mesmo após ciência de transferência da propriedade, insiste no requerimento de penhora de bens de terceiro, atrai para si os ônus da sucumbência.
3. De acordo com a norma inscrita no artigo 8o do CPC, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.